Tribunal: TJMT
Processo: 1015836-89.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015836-89.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.688.901-48 (AGRAVADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015836-89.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: WAGNER FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ARGUMENTO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015836-89.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: WAGNER FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação e determinou o pagamento de multa pelo evidente caráter protelatório em 2% do valor da condenação, além de majorar a verba honorária para R$ 1.200,00.

Sustenta ser despropositada a multa por litigância de má-fé uma vez que o Recurso não é protelatório ou contrário à jurisprudência, pois a única maneira de alterar a sentença era pela via eleita (Apelação), portanto não estaria configurado abuso do direito de recorrer.

Alega que a hipótese dos autos é de proprietário
inadimplente com o seguro obrigatório e por isso sem direito à indenização. Aduz que a Súmula 257 do STJ se aplica nos casos que tratam de acidentes de terceiros, e não de forma indiscriminada.

Afirma que é “
desproporcional e descabido o Judiciário recorrentemente autorizar o pagamento da indenização aos inadimplentes, tendo em vista que coloca em risco não apenas o Seguro DPVAT, mas o próprio SUS e o combate a novos acidentes”.

Argui que a referida Súmula foi superada e que “
não há que se falar em reiteração pura e simples de argumentos em sede de agravo interno
”.

Pugna pela exclusão da pena pecuniária imposta e pela extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ao final, prequestiona o art. 763 do Código Civil, arts. 2º, §§1º, 2º e 3º, e 12, §7º, da Resolução n. 273/2012 do CNSP, e arts. 80 e 81 do CPC.

Contraminuta no id. 98394460.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015836-89.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: WAGNER FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a condenação imposta na sentença sob a alegação de que o autor, proprietário do veículo, encontrava-se inadimplente com o DPVAT, portanto não teria direito à indenização. Sus
tenta também a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ nestes autos.

Porém, conforme consignado na monocrática, as legislações que regem a matéria nunca exigiram da vítima a comprovação da quitação do prêmio para reconhecer o dever da Seguradora de indenizá-la.

É adequada ao caso a Lei n. 6.194/74, com suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT e em seu artigo 5º estabelece que
"O pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Já o art. 7º da Lei de regência, com a redação dada pela Lei n. 8.441/92, preceitua:

"Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei."

Ademais, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça está em pleno vigor e em consonância com os mais recentes julgados do TJMT.

E o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e nem inviabiliza o pagamento, porquanto o já mencionado
caput
do artigo 7º não distingue o proprietário e o terceiro,
mas refere-se somente à vítima
.

A propósito, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO –
NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ARGUMENTO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO
– EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 1.021, §4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U. 1015836-89.2020.8.11.0041, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/07/2021, DJE de 31/07/2021)

Posto isso, estando satisfeitas todas as exigências elencadas no artigo 5º da Lei 6.194/74, fica inalterada a decisão que confirmou a condenação da requerida a pagar o seguro obrigatório.

Vale lembrar que o julgador não precisa se manifestar sobre todas as teses jurídicas e dispositivos legais apresentados pelas partes. Basta mencionar regras e razões jurídicas que formaram o seu convencimento (STF, RE n. 518.531, relª Minª Ellen Gracie, 2ª Turma, julgado em 22-2-2011).

A multa por litigância de má-fé deve ser mantida, pois a manifesta improcedência do pedido revela o caráter protelatório.

Por fim, importante dizer que a exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, ante a votação unânime nesse sentido, comino à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021